Tribunal: TJSP
Processo: 0001739-77.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ERRO DE PROIBIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A ILICITUDE DO FATO – NÃO ACOLHIMENTO – PENAS REAJUSTADAS – REGIME INICIAL ATENUADO PARA O SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.